Tribunal: TCU
Processo: 033.798/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2134/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Associação Científica de Estudos Agrários, Luiz Antônio Maciel de Paula e Alexandre Holanda Sampaio, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Convênio BNB/Fundeci ACEG 2011/0111, firmado entre a instituição bancária e a associação, e que tinha por objeto o "desenvolvimento de fitoterápico a partir do cumaru cultivado ( amburana cearensis ) indicado no tratamento da asma: inovação na cadeia produtiva do Nordeste", em que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 69.000,00, com vigência de 18/4/2011 a 18/6/2015; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 90 a 92) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 93, Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé), nos quais restou demonstrada a impossibilidade de os gestores acessarem a documentação necessária para a prestação das contas do convênio objeto da TCE, haja vista a ocorrência de ato criminoso na entidade, praticado por funcionário, conduta esta que é objeto da Ação Penal No 0073781- 59.2013.8.06.0001, em trâmite na 13a Vara Criminal da Comarca de Fortaleza - CE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar revel, para todos os efeitos, a Associação Científica de Estudos Agrários (CNPJ 04.404.093/0001-70), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se regular prosseguimento ao feito; b) acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Alexandre Holanda Sampaio (CPF XXX.779.543-XX); c) considerar iliquidáveis, com fundamento no disposto nos arts. 20 e 21 da Lei 8443/92, as contas dos responsáveis Luiz Antônio Maciel de Paula (falecido) (CPF: XXX.415.123-XX), Alexandre Holanda Sampaio (CPF: XXX.779.543-XX) e Associação Científica de Estudos Agrários (CNPJ 04.404.093/0001-70), com o seu consequente trancamento; e d) informar aos responsáveis e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 033.798/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Luiz Antonio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carla Albuquerque Marques (15.650/OAB-CE), representando Alexandre Holanda Sampaio; Carla Albuquerque Marques (15.650/OAB-CE), representando Fernando Felipe Ferreyra Hernandez. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.